Tribunal: TJSP
Processo: 2214442-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2214442-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araras, em que são agravantes
LEANDRO TRAJANO DE SOUZA, ANA MARIA VICHIETINI TRAJANO DE
SOUZA, LEONARDO TRAJANO DE SOUZA e ANA CAROLINA TRAJANO DE
SOUZA,
é
agravado
OMNI
S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2214442-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.725
2
COMARCA:
ARARAS
AGRAVANTE:
ANA MARIA VICHIETINI TRAJANO DE SOUZA E OUTROS
AGRAVADOS:
OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VOTO N.o 13.725
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso de apelação
cujo resultado torna prejudicado o enfrentamento do mérito
recursal, sendo possível a prática de atos expropriatórios,
objeto do presente recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento (fls. 53/54).
Sustenta a agravante, em síntese, que: a) restou claro que
os atos expropriatórios estariam suspensos até o trânsito em julgado da decisão,
tanto é verdade que o agravado interpôs recurso de apelação para procrastinar o
feito; b) houve impugnação em primeiro grau, inclusive, pela agravante, que não foi
acolhida; c) não podem os exequentes serem impedidos de dar continuidade aos
atos expropriatórios; d) pede a concessão de tutela de urgência para permitir a
promoção de atos expropriatórios.
Contraminuta a fls. 11/13.
O recurso é tempestivo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2214442-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.725
3
Anote-se o julgamento em conjunto com o recurso de
apelação no 0000853-94.2020.8.26.0038.
O recurso não deve ser conhecido, por estar prejudicado.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento, com pedido
de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão interlocutória proferida
nos autos de ação de busca e apreensão, envolvendo contrato de alienação
fiduciária, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença (fls. 78/80).
Pretendem os agravantes e exequentes a reforma parcial da
decisão, nos seguintes termos: a) pedem a promoção dos atos expropriatórios para
a garantia da execução; b) a determinação de pagamento das custas pela
executada; c) e a aplicação de pena por litigância de má-fé.
A decisão recorrida assim decidiu a controvérsia (fls. 53/54):
“O recurso não comporta conhecimento.
Constou da decisão de fls. 27/28 expressa determinação
para que os agravantes se manifestassem sobre o interesse
recursal (item 1 da decisão).
Ocorre que, a fls. 31/32, os agravantes se restringiram a
requerer o reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de
justiça.
Para que o recurso seja conhecido, é necessária a
observância aos pressupostos recursais, que subdividem-se em
pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade, inexistência de fato extintivo, impeditivo ou
modificativo do direito de recorrer), isto é, inerentes ao direito de
recorrer, e pressupostos extrínsecos (tempestividade, preparo e
regularidade formal), ou seja, aqueles relativos ao exercício do
direito de recorrer.
Conforme
consta
da
decisão
recorrida,
não
houve
interrupção dos atos expropriatórios e nem condenação ao
pagamento de custas. Além disso, também nada consta na
decisão quanto à pretensão de condenação da parte contrária por
litigância de má-fé, o que, em princípio, impede o conhecimento da
matéria por indevida supressão de instância.
Desse modo, não há interesse recursal, pressuposto
intrínseco ao direito de recorrer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2214442-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13.725
4
O recurso, portanto, é inadmissível.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do
CPC/2015, não conheço do recurso.”
Os agravantes mencionam que, em nova decisão, posterior
à decisão recorrida, o r. Juízo de primeiro grau expressamente postergou a prática
de atos expropriatórios para momento posterior, ante o recurso de apelação
interposto pelo executado.
De fato, com razão os agravantes, já que, em nova decisão
(fls. 126/127), o r. Juízo de primeiro grau realmente rejeitou a prática de atos
expropriatórios, ante o protocolo de recurso de apelação pela parte contrária.
Entretanto, com o resultado do julgamento do recurso de
apelação no 0000853-94.2020.8.26.0038, fica prejudicada a pretensão, já que não
há mais empecilho para a prática dos atos expropriatórios. Assim, poderá a parte,
em razão do julgado, adotar as medidas cabíveis para a realização de atos
expropriatórios.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator